Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-17.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006867-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BEATRIZ CRISTINA BRAZ FERNANDES ALMEIDA - CPF: 026.609.341-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VÁLIDADE – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto.

II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, é perfeitamente cabível a extinção do processo por abandono da causa – art. 485, II e III, §1
º
do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1006867-17.2022, ajuizada em face de
BEATRIZ CRISTINA BRAZ FERNANDES ALMEIDA
,
julgou extinta a ação, sem apreciação de mérito, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, §1º, do Código de Processo Civil.

O apelante aduz que, para extinção da ação por abandono da causa é imprescindível a prévia intimação pessoal autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Afirma que em momento algum aderiu ao juízo 100% digital, mormente pelo fato da ação ser patrocinada por assessoria jurídica em contencioso de massa, onde os processos são distribuídos a inúmeros advogados por meio de tecnologia adaptada às demandas.

Discorre sobre os princípios do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual.

Ao final pugna para que a sentença seja anulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco apelante busca a reforma da sentença ao argumento de que a ação não pode ser extinta, uma vez que não observada a necessidade de prévia intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Destaca que em momento algum aderiu ao programa “Juízo 100% digital”.

Pois bem.

Inicialmente cumpre esclarecer que o programa “Juízo 100% Digital” foi implantado por este Sodalício por meio da Portaria de n. 706/2020 – Pres. em atendimento à Resolução de n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Essa inovação tem por corolário a celeridade e a economia processual, de modo a garantir, aos jurisdicionados e a toda sociedade, uma prestação jurisdicional mais eficiente.

Nos termos do artigo 3º, §§ 3º e 4º, da mencionada Portaria, todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico,
in verbis
:

“§ 3º No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados
exclusivamente
por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. ” (Sublinhei)

“§ 4º No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. ”

Cumpre esclarecer que, quando instado a se manifestar em relação ao Juízo 100% digital, o requerente, ora apelante, nada questionou, de modo que, agora, debalde qualquer irresignação quanto ao modelo procedimental adotado.

Com efeito, da análise minuciosa dos autos, constata-se que foi realizada a intimação do autor e de seu advogado, via sistema, para providenciar a citação e intimação da apreensão do bem, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação da liminar, restituição do bem ao requerido e extinção do feito (ID 151457810).

Dessa forma, não há por onde acolher a tese recursal aventada pelo apelante, pois efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, nos moldes estabelecidos pelo programa “Juízo 100% Digital”, que nada manifestaram no tempo e modo oportunos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1º, DO CPC – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC)(...)
. (N.U 0008045-16.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que ocorreu na hipótese dos autos.
(N.U 1032640-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023